Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-11.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006029-11.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO APARECIDO MIRANDA - CPF: 353.191.431-68 (APELANTE), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA - CPF: 286.717.638-70 (APELANTE), JULIO CESAR TREVISAN DAL BEM - CPF: 023.437.041-63 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WESLEY MEURER CARDOSO - CPF: 088.757.479-38 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – REVOGAÇÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO AUTOR CLÁUDIO – PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, MORAL OU LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A dispensa de preparo recursal prevista no art. 101, §1º, do CPC é restrita aos casos em que o recurso discute exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, sendo inaplicável quando, como no caso, o apelo ataca cumulativamente o mérito da causa. Indeferida a gratuidade na origem, impõe-se o recolhimento do preparo pelo apelante, facultado o saneamento posterior do vício.

Mantém-se a revogação da gratuidade de justiça do autor Cláudio diante da comprovação nos autos de que exerce atividades empresariais com capacidade de arcar com as despesas processuais. Por outro lado, inviável a revogação do benefício concedido ao autor Raimundo Aparecido Miranda, à míngua de recurso próprio da parte adversa, sob pena de reformatio in pejus.

A sentença de improcedência deve ser integralmente mantida, uma vez que os apelantes não lograram comprovar, com elementos técnicos ou documentais contemporâneos, os alegados danos no imóvel locado, tampouco demonstraram o estado anterior do bem, por ausência de laudo de vistoria prévia, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 23, III, da Lei nº 8.245/91.

A pretensão de retorno do feito à origem para realização de perícia deve ser rejeitada, pois a ausência de vistoria inicial inviabiliza qualquer comparação técnica eficaz entre o estado do imóvel antes e depois da locação, tornando a prova pericial imprestável à demonstração dos danos alegados, o que tornaria a medida inócua e protelatória.

Inexistindo prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial dos autores, a frustração contratual, por si só, não autoriza a reparação por danos morais. Igualmente, ausente comprovação de vacância do imóvel, valores de aluguéis ou perda econômica efetiva, inviável a indenização por lucros cessantes.

Não caracterizada a má-fé processual, não havendo conduta dolosa ou temerária a justificar sanção nos moldes do art. 80 do CPC.

Honorários advocatícios majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor beneficiário da gratuidade.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Determinado o recolhimento das custas recursais pelo autor Cláudio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006029-11.2024.8.11.0007

APELANTES:

RAIMUNDO APARECIDO MIRANDA e CLÁUDIO ANDRÉ DE MIRANDA

APELADOS:

JÚLIO CESAR TREVISAN DAL BEM E WESLEY MEURER CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO APARECIDO MIRANDA
e
CLÁUDIO ANDRÉ DE MIRANDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
, processo nº
1006029-11.2024.8.11.0007
, por meio da qual foram julgados
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sendo também, na mesma decisão, reconhecida a inépcia da reconvenção apresentada pelos requeridos e revogada a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor
Cláudio André de Miranda
, sendo mantido o benefício ao autor
Raimundo Aparecido Miranda
.

A parte autora foi ainda condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do apelo Id.
301693877
, os apelantes
RAIMUNDO APARECIDO MIRANDA

e
CLÁUDIO ANDRÉ DE MIRANDA
alegam, em síntese, que é inexigível recolhimento de preparo diante da discussão da gratuidade de justiça.

Dizem que houve erro no julgamento da demanda, sustentando a existência de provas suficientes para demonstrar os danos causados ao imóvel comercial de propriedade do primeiro apelante, administrado pelo segundo, em razão da conduta dos apelados
Julio Cesar Trevisan Dal Bem
e
Wesley Meurer Cardoso
, antigos locatários do bem.

Afirmam que o imóvel foi devolvido em condições deterioradas, com danos visíveis em cerâmicas, modificações na estrutura física, perfuração de telhado para instalação de placas solares e substituições indevidas de portas e pintura, em desacordo com as cláusulas contratuais.

Explanam que tais danos foram documentalmente demonstrados por meio de vídeos, fotografias e conversas anexadas aos autos, e não foram impugnados especificamente, o que caracterizaria sua aceitação tácita.

Pontuam que o fato de o imóvel ter sido novamente locado não afasta a responsabilidade civil dos locatários pelos danos anteriormente causados, tampouco elide o direito à reparação.

Elucidam que deve ser reconhecido o dever de indenizar pelos prejuízos materiais, com apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença.

Esclarecem que em relação ao pedido de justiça gratuita formulado por
Cláudio André de Miranda
, alegaram que o indeferimento da benesse baseou-se em equívoco, pois o referido apelante seria apenas administrador do imóvel, sem auferir rendimentos da locação, cabendo ao verdadeiro locador — seu tio,
Raimundo Aparecido Miranda
— a titularidade dos recebimentos.

Defendem, no mais, a condição de hipossuficiência foi demonstrada por meio de documentação e agravada pelo estado de saúde da esposa de Cláudio, em tratamento oncológico, motivo pelo qual requereram o deferimento da gratuidade de justiça; subsidiariamente, deve haver a redução equitativa dos honorários de sucumbência, com base no art. 85, § 8º, do CPC, diante da hipossuficiência do apelante, ainda que não formalmente reconhecida.

Pedem o conhecimento e provimento do apelo, visando
“2. a reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos apelados pelos danos materiais, morais, conforme fundamentação da petição inicial; 3. Alternativamente, que se determine o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, caso o Egrégio Tribunal entenda pela necessidade de prova técnica; 4. A concessão da gratuidade da justiça a Cláudio André de Miranda, reconhecendo sua real condição de hipossuficiência, caso não ser acolhido o pedido de concessão da justiça gratuita, requer-se, subsidiariamente, a redução equitativa dos honorários de sucumbência fixados na origem 5. Acondenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários recursais nos termos do art. 85 § 11”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 301693878.

Contrarrazões pelos apelados
JULIO CESAR TREVISAN DAL BEM
e
WESLEY MEURER CARDOSO
no
Id.
301693880
, sustentando, em suma, que a sentença deve ser integralmente mantida.

Alegam que não há prova da existência dos danos alegados, tampouco vínculo entre os mesmos e a conduta dos apelados, destacando a ausência de laudo pericial, de termo de vistoria inicial e final, bem como de orçamentos, notas fiscais ou quaisquer documentos aptos a comprovar os prejuízos materiais alegados.

Ressaltam que o imóvel foi novamente locado, afastando-se a possibilidade de reconhecimento de lucros cessantes.

Quanto aos danos morais, defenderam que não houve abalo extrapatrimonial, sendo incabível sua concessão em decorrência de inadimplemento contratual ou situações comuns da vida civil.

Aduzem que o autor
Cláudio André de Miranda
exerce atividade empresária no ramo de locações e eventos, apresentando documentos que comprovariam sua capacidade econômica.

Quanto ao autor
Raimundo Aparecido Miranda
, alegam que este era o verdadeiro locador e destinatário dos valores da locação, sendo beneficiário direto da renda obtida, o que, somado às declarações feitas no próprio recurso, revelaria sua suficiência financeira, razão pela qual requereram, também em relação a ele, a revogação da justiça gratuita concedida.

Postulam, ainda, a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão da interposição de recurso desprovido de fundamentos aptos à reforma da sentença.

Por fim, requerem a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, diante da suposta alteração da verdade dos fatos quanto à titularidade da locação e aos valores efetivamente auferidos, os quais teriam sido declarados em montante inferior ao comprovado documentalmente, com intuito de obtenção indevida da gratuidade de justiça.

Intimada a apresentar documentos para análise da gratuidade de justiça, a parte apelante apresentou manifestação e documentos.

Recorrente Raimundo é beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por
Raimundo Aparecido Miranda
e
Cláudio André de Miranda
contra sentença da
1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
, movida em face de
Julio Cesar Trevisan Dal Bem
e
Wesley Meurer Cardoso
. A sentença também reconheceu a inépcia da reconvenção, revogou a justiça gratuita concedida ao autor Cláudio e manteve o benefício apenas ao autor Raimundo, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (Id.
301693877
), os apelantes alegam que os danos ao imóvel foram devidamente comprovados por registros visuais e mensagens, que o imóvel foi devolvido em desconformidade contratual e que a nova locação não afasta o dever de indenizar. Pleiteiam a reforma da sentença, com condenação dos apelados à reparação por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como o reconhecimento da gratuidade de justiça ao autor Cláudio, alegando hipossuficiência e condição de mero administrador.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1006029-11.2024.8.11.0007.

REQUERENTE: RAIMUNDO APARECIDO MIRANDA, CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA

REQUERIDO: JULIO CESAR TREVISAN DAL BEM, WESLEY MEURER CARDOSO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
ajuizada por
Raimundo Aparecido Miranda
e
Cláudio André de Miranda
, em face de
Julio César Trevisan Dal Bem
e
Wesley Meurer Cardoso
, todos qualificados.

Petição inicial com documentos – Id. 161682924.

Em suma, narram os autores que formularam contrato de locação comercial com os réus, todavia, após a ruptura contratual, alegam que o imóvel foi entregue em condições deploráveis, com estragos nas cerâmicas, substituição de porta blindex por porta de ferro, pintura sobre a fachada, perfurações nas telhas para instalação de placa solar etc.

À vista disso, pleiteiam pela condenação dos requeridos na obrigação de reparar os danos apontados, no valor de R$ 70.000,00, além do pagamento de 7,5 salários mínimos, a título de danos morais e R$ 25.000,00, em relação aos lucros cessantes.

Recebida a exordial e deferidos os benefícios da justiça gratuita – Id. 166997933.

Citados, os réus apresentaram contestação com reconvenção. Preliminarmente, impugnaram à justiça gratuita ora concedida aos autores. No que tange ao mérito, afirmaram que não houve qualquer prejuízo ao imóvel, que inclusive já se encontra novamente locado, bem como a falta de comprovação efetiva dos lucros cessantes e danos materiais – Id. 171775309.

Impugnação à contestação - Id. 175259188.

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

a) Do julgamento antecipado

Como destinatário das provas, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC, vislumbro no caso em tela a possibilidade do julgamento antecipado do mérito, porquanto tenho como suficiente o arcabouço probatório acostado aos autos.

No mais, as partes não formularam qualquer pedido específico de produção de provas.

b) Das preliminares de mérito

Em sede de contestação, os réus impugnaram a justiça gratuita ora concedida aos autores.

Adianto que acolho parcialmente a preliminar.

Por meio das provas carreadas aos autos, os requeridos comprovaram a ausência de precariedade da situação econômico-financeira do requerente Cláudio, em especial levando-se em consideração que desenvolve atividade empresária em diversos ramos, dentre eles a locação de imóveis comerciais e espaços de eventos.

Logo, com fundamento no art. 100, § único do CPC, revogo os benefícios da justiça gratuita do Sr. Cláudio André de Miranda, posto a conclusão de que possui os meios necessários ao pagamento das custas, sem prejuízo à sua subsistência.

Mantenho o benefício com relação ao autor Raimundo Aparecido Miranda, diante da inexistência de impugnação específica.

c) Do mérito

Sabe-se que “a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou transindividuais, sejam estes difusos, sejam coletivos
stricto sensu
” (Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 2003:429).

Desta forma, com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC, são pressupostos indispensáveis para a caracterização desta modalidade de responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

Nesse sentido, adianto que o pedido não merece acolhimento.

Não caracterizada a relação consumerista, não há o que se falar na distribuição dinâmica do ônus da prova.

Logo, como bem preleciona o art. 373, inciso I, do CPC, recai aos autores o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

O art. 23, inciso III, da Lei nº 8.245/91 dispõe que, finda a locação, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

O objeto da locação em questão é um imóvel destinado ao uso comercial, motivo pelo qual entendo que os locadores não lograram êxito em provar as exímias condições anteriores à entrega do bem aos locatários, tampouco que os supostos danos impactaram diretamente na aferição de lucro ou os gastos empreendidos com o seu reparo.

Conforme se depreende da contestação, os réus realizaram os reparos advindos do uso regular e necessários à funcionalidade do bem, que inclusive já se encontra locado a terceiros (Id. 171775310).

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, não há prova de abalo concreto à esfera íntima dos requerentes. A mera frustração contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de compensação por dano extrapatrimonial, conforme entendimento pacificado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL e DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS - FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível" (Resp. 876527/RJ, Rel . Min. João Otávio Noronha, j. 01.04 .2008) -
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, devendo ser comprovada a efetiva lesão extrapatrimonial.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50106501020188130145, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024)

No que se refere aos lucros cessantes, igualmente não foi demonstrado que houve atraso na relocação do imóvel diante de reparos, nem há comprovação de valor médio de aluguel mensal, vacância do imóvel ou perda de oportunidade econômica.

Por fim, ainda que houvesse indícios de dano na esfera patrimonial, os autores não apresentaram documentos mínimos que pudessem permitir sequer um juízo estimativo sobre os prejuízos sofridos. Não foram juntados orçamentos, notais fiscais ou qualquer comprovante de pagamento, o que conduz à improcedência da pretensão.

d) Da reconvenção

Os réus formularam reconvenção, pugnando pela condenação dos autores em litigância de má-fé, além da restituição integral de multa rescisória e indenização por danos morais.

Pois bem, veja-se que o art. 292 do CPC determina que a reconvenção deverá ser acompanhada do valor da causa, a partir do qual serão recolhidas as respectivas custas judiciais.

Ausentes tais requisitos necessários ao seu recebimento e processamento, deixo de conhecer e analisar os pedidos reconvencionais, posto a sua inépcia.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo improcedentes
os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, porquanto não comprovados os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Consigno a inépcia da reconvenção nos moldes do art. 319, V, c/ art. 292, ambos do CPC.

Diante da sucumbência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC. Todavia,
suspendo
a sua exigibilidade para o Sr. Raimundo Aparecido Miranda, uma vez que beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Preclusas as vias impugnatórias,
certifique-se
o trânsito em julgado da presente sentença e, nada sendo requerido pelos interessados,
remetam-se
os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre resolver questão preliminar relativa ao
recolhimento do preparo recursal pelo apelante
Cláudio André de Miranda
, cuja gratuidade foi indeferida na origem.

Com efeito, não obstante o art. 101, §1º, do Código de Processo Civil disponha que o
recurso interposto com o objetivo exclusivo de discutir a concessão da gratuidade da justiça independe de preparo
, essa norma
não se aplica quando o recurso discute o mérito da causa cumulativamente
, como ocorre no presente caso.

Neste tear, frisa-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afirmado, com clareza, que
a dispensa prevista no §1º do art. 101 do CPC limita-se às hipóteses em que o apelo versa exclusivamente sobre a assistência judiciária gratuita
, de modo que, quando o recurso contém impugnação ao mérito, como na hipótese dos autos,
o recolhimento do preparo torna-se obrigatório desde que a gratuidade tenha sido indeferida na origem
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra Banco Volkswagen S.A., em razão do não atendimento da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência financeira ou
recolhimento
das
custas
processuais, mesmo após a concessão de parcelamento. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
Há duas questões em
discussão
: (i) definir se o apelante estava dispensado do
recolhimento
de
custas
processuais por força do artigo 101, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta diante da inércia no cumprimento da determinação de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 101, § 1º, do CPC
dispensa
o
recolhimento
do
preparo
quando a apelação discute exclusivamente a concessão da
gratuidade
da justiça, mas não afasta o dever do autor de comprovar a hipossuficiência ou recolher as
custas
na fase inicial do processo, conforme determinado judicialmente.
A ausência de cumprimento da ordem de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou
recolhimento
das
custas
, mesmo após concessão de parcelamento, autoriza o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera que a inércia da parte diante da determinação de emenda enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A
dispensa
de
preparo
prevista no artigo 101, § 1º, do CPC aplica-se apenas ao recurso e não exime o autor do cumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou
recolhimento
das
custas
. A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 101, § 1º, 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003681-17.2024.8.11.0008, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26.03.2025, DJE 30.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000857-59.2024.8.11.0049, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02.04.2025, DJE 07.04.2025.”

(N.U 1009669-25.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE
DISPENSA
DE
PREPARO
RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ QUANDO O PEDIDO É INCIDENTAL AO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E DOCUMENTAÇÃO DESATUALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a
gratuidade
da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e determinou o
recolhimento
do
preparo
recursal, sob pena de deserção. 2. Agravantes sustentam: (i) impossibilidade de exigir
preparo
quando o recurso discute a própria concessão da
gratuidade
, com base no EREsp 1.222.355/MG; e (ii) revisão do indeferimento, alegando crise financeira, patrimônio ilíquido e endividamento elevado. II. Questão em
discussão
3. Há duas questões em
discussão
: (i) saber se é dispensável o
preparo
recursal quando o pedido de
gratuidade
é incidental ao mérito do recurso principal; e (ii) saber se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos para concessão da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir
4. O precedente do STJ (EREsp 1.222.355/MG) é aplicável apenas quando a única matéria recursal é a
gratuidade
da justiça, não sendo o caso dos autos, em que o pedido é incidental a recurso com objeto mais amplo.
5. A concessão do benefício exige comprovação efetiva da insuficiência econômica (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º), sendo a presunção da declaração relativa e afastável diante de prova em sentido contrário. 6. Documentos apresentados revelam patrimônio rural e outros bens de valor expressivo, ainda que gravados com ônus, e não comprovam impossibilidade atual de arcar com
custas
, mesmo de forma parcelada. 7. Ausência de declaração de imposto de renda mais recente compromete a avaliação da real situação financeira. Endividamento, por si só, não caracteriza hipossuficiência. IV. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. O precedente do STJ (EREsp 1.222.355/MG) não afasta a exigência de
preparo
quando o pedido de justiça gratuita é incidental ao mérito do recurso. 2. A comprovação de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita exige prova atual e consistente, não sendo suficiente a mera declaração acompanhada de patrimônio expressivo e documentação defasada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.222.355/MG, Corte Especial, j. 18.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.886.869/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025.”

(N.U 1039303-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

No caso concreto, analisada a documentação fiscal e patrimonial acostada aos autos junto da manifestação Id. 310215885, especificamente a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do apelante Cláudio André de Miranda, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido, mantendo-se o entendimento de que os documentos não comprovam a alegada insuficiência de recursos.

Como sabido, o benefício da gratuidade da justiça, embora assegurado a quem declare insuficiência de recursos, exige a comprovação da real incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, afastando a presunção legal (
juris tantum
) de hipossuficiência.

No presente caso, o exame dos dados constantes no IRPF do apelante Cláudio André de Miranda (CPF: 286.717.638-70) não respalda a alegada condição de carência financeira, conforme se extrai:

- Renda Anual Elevada: O apelante declarou, no ano-calendário 2024 (Exercício 2025), rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no montante de R$51.520,43 e rendimentos de trabalho não assalariado no valor de R$43.130,00. O somatório desses rendimentos brutos anuais atinge R$ 94.650,43. Tal patamar de rendimento mensal (média aproximada de R$ 7.887,53), incompatível com o conceito legal de hipossuficiência, denota capacidade financeira suficiente para o custeio das despesas processuais.

- Ocupação e Capacidade Patrimonial: Embora a declaração o classifique como "PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO"/"VENDEDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS DO COMÉRCIO", o contrato de cessão anexado o qualifica como EMPRESÁRIO. Além disso, o mesmo contrato comprova que o apelante e sua cônjuge (Cedentes) haviam efetuado pagamentos à vendedora de um lote residencial, totalizando R$31.208,72. A capacidade de dispor de tal montante para investimento imobiliário, mesmo que o contrato tenha sido subsequentemente cedido, demonstra uma solidez patrimonial e um padrão de vida superior ao de um indivíduo que faça
jus
à gratuidade.

Desse modo, os documentos fiscais apresentados (IRPF) não comprovam a insuficiência de recursos necessária, mas, ao contrário, apontam para uma capacidade contributiva que afasta o direito ao benefício.

Ademais, a circunstância de o apelante Cláudio ter a obrigação de efetuar o pagamento de pensão alimentícia à filha menor não afasta, por si só, seu ônus de comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

O pagamento de pensão alimentícia representa uma despesa familiar obrigatória, porém, a existência de uma obrigação financeira não pode ser interpretada como prova automática de insuficiência de recursos para fins processuais.

Conforme demonstrado, o apelante possui uma renda bruta anual de R$94.650,43 e capacidade de realizar investimentos imobiliários. O ônus da prova de miserabilidade é do requerente, e, diante do quadro financeiro revelado pelo IRPF, a dedução de uma obrigação alimentar não reduz sua capacidade a ponto de configurá-lo como juridicamente hipossuficiente. Para tal, a despesa deve ser inserida no contexto global do patrimônio e da renda, os quais se mostraram compatíveis com o custeio das custas processuais.

Logo, com base na análise dos documentos fornecidos, especialmente o IRPF e o Contrato de Cessão, tem-se que o apelante Cláudio André de Miranda
não
comprovou a condição de hipossuficiência de recursos. O montante de rendimentos declarados é incompatível com a concessão da gratuidade da justiça, e o pagamento de pensão alimentícia é uma obrigação que, isoladamente, não possui o condão de reverter à conclusão firmada a partir da totalidade de sua capacidade financeira, de modo que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC,
indefiro
o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Contudo, em que pese o acima exposto, no tocante ao preparo recursal, cumpre observar que a insuficiência ou a ausência de recolhimento configura vício sanável, de modo que pode posteriormente resolvido com ulterior recolhimento do preparo devido.

A propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91 – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O recolhimento do
preparo
do recurso é
vício

sanável
, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Comprovada a inadimplência contratual, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº. 8.245/91. A mera frustração de expectativa de faturamento, sem a devida comprovação de garantia contratual mínima, não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato, tratando-se de risco ordinário da atividade empresarial. Nas locações comerciais em shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato, conforme expressa previsão do artigo 54 da Lei do Inquilinato. Ausente prova de desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão ou modificação do pacto, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.”
(N.U 1008494-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Destarte, saliento que determinarei ao final do voto ao complemento das custas de preparo pelo apelante Cláudio, sem prejuízo da imediata análise do mérito do recurso, o que faço com base na primazia de decisão de mérito, bem como porque, repisa-se, o recolhimento do preparo é vício sanável, comportando ulterior complemento devido, sob pena de inscrição em dívida ativa para fins de cobrança pela Fazenda Pública estadual.

Superada essa preliminar recursal, passo à análise do recurso.

No que toca à revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor Cláudio André de Miranda, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, na medida em que, conforme acima mensurado, os autos contêm elementos que evidenciam a atividade empresarial do referido autor nos ramos de locação e exploração de eventos, denotando movimentação e capacidade financeira compatível com capacidade de arcar com os custos do processo.

Outrossim, a alegação de que o autor Cláudio é apenas administrador do imóvel, sendo o real beneficiário seu tio Raimundo, não se sustenta frente à documentação que demonstra sua atuação direta na gestão patrimonial e na percepção de receitas.

Desse modo, a manutenção da revogação da gratuidade contra o autor Cláudio é medida que se impõe.

No tocante ao pedido formulado nas contrarrazões, para que se revogue também o benefício da justiça gratuita deferido a Raimundo Aparecido Miranda, deve ser rejeitado, isso porque não houve recurso próprio da parte adversa, sendo inviável a reforma da decisão nesse ponto por força da vedação à
reformatio in pejus
, que impede a alteração da situação do recorrente em prejuízo, sem provocação específica e recursal da parte adversa.

Superadas estas questões preliminares, observa-se que o mérito da insurgência recursal não deve prosperar.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, assentando como fundamento central a ausência de demonstração satisfatória quanto à existência de dano material indenizável e ao nexo causal entre a conduta dos locatários e os prejuízos alegados.

Neste tear, perfilho do entendimento de que, no caso em análise, a sentença bem aplicou o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ora, no caso em análise, verifica-se que os autores sustentaram que os locatários entregaram o imóvel em estado deteriorado, com alterações estruturais, substituição indevida de portas, pintura irregular da fachada e perfuração do telhado para instalação de placas solares, entre outros supostos danos.

Contudo, deixaram de apresentar termo de vistoria inicial — documento essencial para aferir o estado do bem ao tempo da posse pelos locatários — e tampouco produziram prova pericial ou documental técnica que demonstrasse, com rigor, o alegado prejuízo, o que, frisa-se, poderia ser empreendido extrajudicialmente, antes ou durante o trâmite da demanda.

Neste sentido, entendo que os registros fotográficos e audiovisuais juntados aos autos, bem como mensagens trocadas entre as partes, não permitem, por si sós, extrair juízo seguro sobre a configuração do dano indenizável ou mesmo de sua extensão, de tal feita que, à míngua de vistoria prévia, antes da locação, bem como de comprovação da efetiva existência e pertinência dos alegados danos, o que, a meu ver, demandaria juntada de orçamentos, notas fiscais e laudo técnico de vistoria contemporâneo, inviabilizada está à responsabilização civil pelos alegados danos no imóvel locado.

Neste sentido, o próprio juízo de origem, com acerto, apontou que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para formar juízo de certeza sobre a configuração do ilícito contratual, sendo que as contrarrazões reforçaram esse entendimento, ressaltando, ainda, que a inversão do ônus da prova fora das hipóteses legais e sem decisão judicial fundamentada afrontaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR DE REALIZAR VISTORIA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO ESTADO DO IMÓVEL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
.
I - A responsabilidade pela realização da vistoria inicial do imóvel alugado é do locador, instrumento essencial para documentar o estado do imóvel no início da locação e evitar conflitos futuros quando da entrega do bem pelo locatário, art. 22, inc. V, da Lei 8.245/1991. II - Além de o locador não ter elaborado os laudos de vistoria inicial e final do imóvel, não há comprovação do estado pré-existente do imóvel, o que inviabiliza a pretensão de execução para que a locatária arque com os reparos após a finalização da locação.
III - Apelação da embargante provida.”
(TJ-DF 07242018020238070020 1896781, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

"APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.
CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESIDENCIAL. PINTURA. ÔNUS. PROVA. FATOS. LAUDO DE VISTORIA. INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA.
DISCORDÂNCIA. QUALIDADE DA TINTA E DA MANEIRA QUE FOI REALIZADA A PINTURA NO IMÓVEL NA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RELAÇÃO À QUALIDADE DA TINTA E DA MANEIRA COMO DEVE SER REALIZADA A PINTURA. DANOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA A CONCLUIR QUE O DESGASTE NÃO TENHA SIDO DECORRENTE DO USO NORMAL DO IMÓVEL E DA AÇÃO DE ELEMENTOS NATURAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A divergência recursal refere-se exclusivamente à reparação de danos que teriam sido constatados pela locadora após a desocupação do locatário do imóvel locado, em especial no que tange à conservação da pintura do imóvel.
2. O locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. O descumprimento da prestação permite que o locador cobre indenização em Juízo. 3. A dificuldade, contudo, encontra-se na aferição do estado do bem, seja no momento do início da locação, seja no final, porque as partes não elaboraram laudo de vistoria inicial e final da locação.
4. Possibilidade de produção de provas por qualquer meio legal e moralmente legítimo para demonstrar os fatos alegados (art. 369 do CPC), contudo devem ser robustas o suficiente para convencer o juiz (art. 371 do CPC). 5. [...]. 6. Inexistindo laudo de vistoria realizado quando da desocupação do imóvel com a entrega das chaves, e não havendo outras provas capazes de sustentar os argumentos da parte autora, não se pode exigir dos locatários, ora apelantes o pagamento de valores relativos a repintura/retoques no imóvel locado. 7. Da mesma forma, em relação à reparação pelos outros reparos necessários, alegados pela parte autora, verifica-se que se referem a reparos genéricos, não se podendo concluir que o desgaste não tenha sido decorrente do uso normal do imóvel e da ação de elementos naturais e, portanto, abarcado pelo artigo23,inciso III, da lei8.245/91. 8. Recurso conhecido e provido."
(TJDFT, Acórdão 1837467, 07123087120228070006, Relator (a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024, g.n.)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PERÍCIA. ASSINATURA DE LOCADOR E LOCATÁRIO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE FIADORA APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO FINAL. LOCATÁRIO NÃO ASSINOU O TERMO DE VISTORIA FINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991) prevê em seu artigo 23, inciso III, que:"... O locatário é obrigado a: (...) restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (...)."2. Para que seja possível ao locador (proprietário) cobrar do inquilino/locatário (possuidor direto) os valores necessários para a reforma do imóvel, para que o estado do bem retorne ao de antes da locação, imprescindível que haja prova cabal a respeito do estado anterior e do final, que não necessariamente é o laudo de vistoria inicial e final, já que a comprovação pode se dar por outros meios de prova.
3. Na hipótese de haver laudo de vistoria inicial e final, é imprescindível que as partes, locador e locatário, participem do ato. 4. Apesar de a fiadora ter sido intimada da vistoria final, isso se deu somente após o ato, além de a intimação não ter se dado em relação ao locatário/devedor principal, o que inviabiliza a análise de sua recusa em participar da vistoria final, e, mais, ainda, confirma a improcedência da demanda por falta de provas (artigo 373, inciso I, do CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida."
(TJDFT, Acórdão 1823574, 07217411720228070001, Relator (a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. INEXISTÊNCIA.
DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. ORÇAMENTOS. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTOS. AUSÊNCIA. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. NÃO SE PRESUME. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos danos provenientes da suposta deteriorização do imóvel durante a locação.
2. Consoante o art. 23, incisos III, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, porém este dever legal não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, para fim de ressarcimento pelos eventuais prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Da análise das fotos do imóvel, é provável que o bem não tenha sido entregue em perfeito estado de conservação, porém, não foram juntados os laudos de vistoria inicial e final, não existindo parâmetro para aferir a extensão da alegada deterioração do bem durante a locação. 4. A parte autora não coligiu aos autos os orçamentos, notas fiscais ou pagamentos realizados para deixar o imóvel conforme o estado de conservação inicial, de modo que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da apelante/autora (art. 373, I do Código de Processo Civil). 5. Não se conhece de documentos juntados em sede recursal, pois a prova somente pode ser produzida após a petição inicial se, depois do ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC, o que não é o caso sub judice. 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido."
(TJDFT, Acórdão 1761462, 07075100420218070006, Relator (a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
LOCAÇÃO COMERCIAL. REPAROS. LAUDO INICIAL DE VISTORIA. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O contrato de locação comercial firmado entre as partes estabelecia que o imóvel estava sendo entregue ao locatário conforme o termo de vistoria, este faria parte integrante do pacto e no qual estariam descritos os eventuais defeitos existentes. Ausente a prova relativa ao laudo de vistoria inicial do imóvel, mostra-se impossível inferir que os danos descritos no laudo de vistoria final sejam diversos dos danos que já existiam quando do início da locação.
As fotografias e orçamentos apresentados pela locadora não são capazes de comprovar o estado inicial do imóvel. A prova oral colhida também não foi hábil a demonstrar a tese autoral. 2 - Ainda que seja dever do locatário"restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal"(inciso III, do art. 23, da Lei nº 8.245/1991), mostra-se inviável a análise de violação do referido dispositivo ante a ausência do laudo de vistoria elaborado no início da locação. 3 - Negado provimento ao recurso."
(TJDFT, Acórdão 1680293, 07401718520208070001, Relator (a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023)

“Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual.
Contrato de Locação. Ausência de Vistoria. A ausência de laudo de vistoria inicial e final da locação inviabiliza a aferição da alteração nas condições do imóvel e consequente pretensão de reparação por danos materiais, não podendo a falta ser suprida apenas com prova testemunhal
. Considerando a comprovação da existência de acordo acerca da rescisão antecipada e inexigência da multa contratual, bem como que não há provas que o imóvel foi devolvido em situação diversa da que foi entregue ou que havia débitos pendentes, deve ser mantida a sentença de improcedência. Recurso desprovido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001928-57.2023.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 14/05/2024.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7001928-57.2023.8.22.0005, Relator.: Des. José Antonio Robles, Data de Julgamento: 14/05/2024)

De outra feita, rejeita-se, igualmente, a pretensão recursal que requer o retorno dos autos à instância de origem para a realização de prova pericial, porquanto a perícia pretendida revela-se manifestamente
imprestável ao fim a que se destina
, isso porque, como sobredito,
inexiste nos autos termo de vistoria inicial do imóvel locado
, documento essencial e insubstituível para fins de comparação técnica entre o estado do bem antes e depois da locação. Ou seja, s
em a delimitação prévia e documentada das condições do imóvel à época da entrega aos locatários
, torna-se inviável à perícia a constatação objetiva de eventual deterioração superveniente atribuível aos apelados.

Ademais, repisa-se que os apelantes
não instruíram os autos com documentação extrajudicial idônea, contemporânea aos fatos, que permita inferir segura comprovação da ocorrência dos danos alegados
, o que afasta, inclusive, a utilidade de eventual prova técnica, mesmo porque, nessas circunstâncias, o retorno do processo à origem para a realização da perícia judicial
representaria medida meramente protelatória e de evidente ineficácia probatória
, devendo, portanto, ser indeferido o pedido.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, igualmente deve ser mantida a improcedência, isso porque as circunstâncias narradas e o inadimplemento contratual, por si só, não configuram abalo à dignidade ou à esfera moral da pessoa, sendo imprescindível a demonstração de graves consequências extrapatrimoniais concretas, o que inexiste nos autos.

De igual modo, quanto aos lucros cessantes, não há qualquer início de prova no sentido de que o imóvel ficou desocupado, tampouco valores médios de locação, contratos frustrados ou prejuízos patrimoniais efetivos. Faltou, portanto, comprovação de pressupostos básicos da responsabilidade civil, nos termos do art. 927 do Código Civil, que condiciona o dever de indenizar à presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

De outra feita, igualmente, não se reconhece a existência de litigância de má-fé por parte dos apelantes, isso porque as alegações apresentadas, conquanto não acolhidas, não extrapolaram os limites do direito de petição ou do exercício regular do direito de ação, sendo que o reconhecimento da má-fé exige dolo processual inequívoco, nos termos do artigo 80 do CPC, o que não se verifica nos autos.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau por equidade, não merece guarida, na medida em que a sentença recorrida corretamente fixou os honorários em conformidade com o artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, dentro dos parâmetros legais, sendo vedado ao julgador proceder à redução abaixo do mínimo legal de 10% sobre a base de cálculo do valor atualizado da causa, destacando-se ainda que inexiste no caso em análise situação de extrema desproporcionalidade ou manifesta incompatibilidade com a complexidade da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

Majoram-se
os honorários advocatícios, fixados em primeiro grau, de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça em relação ao autor Raimundo.

No mais, determina-se o
recolhimento das custas de preparo recursal pelo apelante Cláudio
, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025